Tribunal: STF
Processo: Rcl 77909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nicholas Charles Evangelista Lopes contra ato decisório Juiz Federal da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se da Operação Conexão Paraíba, a qual possui a Ação Penal de número 0800185-90.2025.4.05.8200, além dos correlatos, apurando-se atividades organizacionais voltadas ao tráfico de entorpecentes. 



    Diante disto, em meio a intensa investigação, estão sendo apuradas inúmeras conversas provenientes de aplicativos de mensagens criptografadas, como SKY ECC e Signal. 



    Posto isto, no dia 15 de Janeiro de 2025, o Ministério Público Federal do Estado da Paraíba, apresentou denúncia em desfavor do reclamante e dos demais corréus do processo, restando recebida pela Magistrada da 16ª Vara Federal no dia 22 de Janeiro de 2025. (Documento 01).



    (...)



    (...) após o recebimento da denúncia, a defesa pleiteou acesso a íntegra do material bruto colhido pela Policia Federal do Estado da Paraíba, relacionadas a interceptações telefônicas e telemáticas, incluindo as recebidas por intermédio de cooperação internacional.



    Ademais, a defesa solicitou o fornecimento de todos os HD’s externos, Pendrive’s, CD’s e demais materiais oriundos desta gigantesca investigação, que estejam depositados em cartório.



     Assinala que, 



    “(...) nos autos correlatos de número 0803388-31.2023.4.05.8200, relativos à representação criminal, possui informações do mês de Janeiro de que a França ainda não havia retornado a respeito da cooperação internacional, sem quaisquer notícias de provas trazidas pelo respectivo país, posteriormente a esta informação.(Documento 8)



    Prossegue,



    “Como se não bastasse, nos autos correlatos de número, 0803386-61.2023.4.05.8200, relativos à quebra de sigilo telefônica e telemática, no dia 06 deste mês, o Juízo solicitou o resultado da interceptação telefônica acompanhado do auto circunstanciado para a Policia Federal, ou seja, a defesa encontra-se intimada para apresentar a resposta à acusação sem nem ao menos acessar o resultado integral das interceptações telefônicas. (Documento 09)”



    Destaca, 



    “Além disto, é de se registrar, que inúmeros documentos apresentados pelos demais países envolvidos nas investigações, dispostos no inquérito correlato de número 0800014-41.2022.4.05.8200, não foram traduzidos para em favor do pleno entendimento da defesa.”



    Sublinha a impossibilidade de apresentar resposta à acusação sem acesso integral aos elementos de prova.



    Ao final, requer “o sobrestamento do feito, até que o Juízo de 1º Grau libere o acesso integral a todos elementos de prova, bem como, diante da proximidade das audiências, seja determinado o sobrestamento do feito, para que na sequência a defesa possa apresentar a resposta a acusação.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente